Tribunal: TJMT
Processo: 1038190-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038190-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Apuração de haveres]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO - CPF: 106.711.588-99 (ADVOGADO), JCL ALUMINIO LTDA - ME - CNPJ: 23.660.487/0001-34 (AGRAVANTE), CLACI FRITZEN - CPF: 391.161.580-91 (AGRAVANTE), JOAO VITOR BORTOLANZA - CPF: 043.538.921-18 (AGRAVANTE), JOSE HENRIQUE MARIANO FERREIRA ROSSETI - CPF: 047.137.311-70 (ADVOGADO), LEO FLAVIO COSTA - CPF: 616.948.781-04 (AGRAVADO), TERENCIA SPEDITA SANTOS - CPF: 371.631.911-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. APURAÇÃO DE HAVERES. INDISPONIBILIDADE DE BENS. TRANSFERÊNCIA PATRIMONIAL A PESSOA LIGADA À GESTÃO. INDÍCIOS DE FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CAUÇÃO INSUFICIENTE. HONORÁRIOS PERICIAIS. MANUTENÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença oriundo de ação de dissolução parcial de sociedade, decretou a indisponibilidade de imóveis transferidos pela empresa a sócia vinculada à administração, diante de indícios de esvaziamento patrimonial, bem como homologou honorários periciais em R$ 25.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a indisponibilidade de bens, decretada sem contraditório prévio, é válida diante da alegada dação em pagamento e da oferta de caução substitutiva; e (
ii
) saber se os honorários periciais fixados
mostram-se
excessivos ou desproporcionais.

III. Razões de decidir

3. A tutela de urgência de natureza cautelar admite concessão sem prévia oitiva da parte adversa, quando presente risco de ineficácia da medida, especialmente em hipóteses de movimentação patrimonial suspeita, nos termos do art. 9o,
p.u
., I, do CPC.

4. A transferência de imóveis a pessoa intimamente ligada à gestão da sociedade, durante a fase de apuração de haveres, evidencia risco concreto de fraude à execução, à luz do art. 792, IV, do CPC, legitimando a indisponibilidade dos bens.

5. A alegação de dação em pagamento não afasta, em juízo de cognição sumária, os indícios de fraude, sobretudo diante da cronologia dos fatos e da proximidade entre os envolvidos.

6. A caução ofertada, correspondente a fração do valor dos imóveis, revela-se manifestamente insuficiente, por não refletir a real extensão do crédito, que incide sobre o patrimônio líquido da sociedade, e não sobre bens isolados.

7. A indisponibilidade dos bens mostra-se medida adequada e proporcional para resguardar a efetividade do cumprimento de sentença e evitar a dilapidação do acervo social.

8. Os honorários periciais fixados em R$ 25.000,00 são compatíveis com a complexidade da perícia contábil em dissolução societária, não havendo demonstração de excesso ou ilegalidade, especialmente diante da possibilidade de parcelamento e do rateio proporcional.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a decretação de indisponibilidade de bens, sem prévio contraditório, quando evidenciados indícios de fraude à execução e risco de esvaziamento patrimonial.

2. A caução substitutiva somente é admissível quando idônea e suficiente para garantir a integralidade do crédito discutido.

3. Honorários periciais fixados em consonância com a complexidade da causa não comportam redução.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Agravo de Instrumento
interposto por
JCL ALUMÍNIO LTDA-ME, CLACI FRITZEN
e
JOÃO VITOR BORTOLANZA
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá (ID 210142188), que, nos autos da Ação de Dissolução Parcial de Sociedade em fase de Cumprimento de Sentença (no 1008573-40.2019.8.11.0041) movida por
LÉO FLÁVIO COSTA
, deferiu
tutela de urgência para decretar a indisponibilidade dos imóveis de matrículas no 26.072 e 26.086 do 6o Ofício de Cuiabá/MT, bem como homologou os honorários periciais em R$ 25.000,00.

Em suas razões recursais

(ID 325364396), os Agravantes sustentam a nulidade da decisão por ausência de contraditório prévio e defendem a legitimidade da dação em pagamento, alegando que esta visou quitar mútuos realizados pela sócia
Claci
para salvar a empresa de dívidas pretéritas.

Afirmam que a empresa é solvente, apresentando balanços patrimoniais.

Invocam o princípio da preservação da empresa e da menor onerosidade, ofertando, como garantia substitutiva à indisponibilidade dos imóveis, uma caução em dinheiro no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), correspondente a 20% do valor da transação imobiliária.

Insurgem-se, ainda, contra o valor dos honorários periciais, alegando que a majoração decorreu de quesitos excessivos do Agravado.

A liminar recursal foi parcialmente deferida
pela
Relatoria (ID 325690898), para suspender a eficácia da ordem de indisponibilidade dos imóveis, condicionada ao efetivo depósito da caução ofertada, e suspender a exigibilidade imediata dos honorários periciais.

Os Agravantes comprovaram o cumprimento da condição, realizando o depósito judicial do valor de R$ 120.000,00 em 31/10/2025, conforme guia e comprovante de pagamento juntados (ID 326002375).

O Agravado apresentou contrarrazões (I
D.

331432388), pugna
ndo
pelo desprovimento do recurso e a manutenção da indisponibilidade, alegando que a dação em pagamento configurou fraude à execução e que o valor caucionado é insuficiente frente ao
patrimônio total da empresa na data da resolução (estimado por ele em R$ 6 milhões). Defende a manutenção dos honorários periciais fixados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem de
Cumprimento de Sentença
dos autos da
Ação de Dissolução Parcial de Sociedade

ajuizada
p
or

LÉO FLÁVIO COSTA
, ora agrava
do
, em face d
e

JCL ALUMÍNIO LTDA-ME, CLACI FRITZEN
e
JOÃO VITOR BORTOLANZA
,
ora
agrava
ntes.

Para contextualizar adequadamente a controvérsia recursal, é importante compreender que o Agravado foi excluído da sociedade, com data-base fixada em 28/09/2018 por sentença transitada em julgado.

Durante a fase de liquidação para apuração de haveres, sobreveio a
informação nos autos
de que a empresa Agravante transferiu, em 09/07/2025, dois imóveis de sua propriedade para a sócia
Claci

Fritzen
, a título de dação em pagamento (R-12 das matrículas), o que motivou o bloqueio judicial na origem sob fundamento de risco de fraude e esvaziamento patrimonial.

A decisão interlocutória, ora agravada,
deferiu tutela de urgência para decretar a indisponibilidade dos imóveis de matrículas no 26.072 e 26.086 do 6o Ofício de Cuiabá/MT, bem como homologou os honorários periciais em R$ 25.000,00.

O
s Agravantes sustentam a nulidade da decisão por ausência de contraditório prévio e defendem a legitimidade da dação em pagamento, alegando que esta visou quitar mútuos realizados pela sócia
Claci
para salvar a empresa de dívidas pretéritas.

Afirmam que a empresa é solvente, apresentando balanços patrimoniais. Invocam o princípio da preservação da empresa e da menor onerosidade, ofertando, como garantia substitutiva à indisponibilidade dos imóveis, uma caução em dinheiro no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), correspondente a 20% do valor da transação imobiliária.

Insurgem-se, ainda, contra o valor dos honorários periciais, alegando que a majoração decorreu de quesitos excessivos do Agravado.

A questão central submetida à apreciação deste Colegiado consiste em determinar se a decisão de piso, que determinou a indisponibilidade de imóveis da pessoa jurídica sob o temor de esvaziamento patrimonial, reveste-se de ilegalidade, notadamente diante da justificativa de tratar-se de "dação em pagamento" e ante a oferta superveniente
de caução no valor de R$ 120.000,00. Analisa-se, ainda, a razoabilidade dos honorários periciais homologados em R$ 25.000,00.

O magistrado singular, de forma escorreita, verificou que, em plena fase de liquidação de sentença, onde os haveres do sócio retirante encontram-se em via de apuração contábil, a empresa procedeu à transferência de dois terrenos do seu ativo imobilizado (matrículas 26.072 e 26.086) para a Sra.
Claci

Fritzen
, que outrora figurava como sócia e é familiar (mãe) do atual administrador, João Vitor
Bortolanza
. Evidente, na origem, o preenchimento do art. 300 do CPC.

Os agravantes, por seu turno, bradam a nulidade da decisão por ausência de contraditório. Sem qualquer razão.

O ordenamento jurídico, em homenagem à eficácia jurisdicional, excepciona a vedação à decisão surpresa no tocante às tutelas de urgência de natureza cautelar (art. 9o, parágrafo único, I, CPC). Exigir a prévia intimação das partes em um cenário de nítida transferência patrimonial supostamente fraudulenta seria assinar atestado de ineficácia para o processo.

A tese de que a dação em pagamento consubstancia "legítimo ato de gestão" para pagamento de mútuos verbais é matéria afeta ao mérito da fraude, mas que, neste juízo de cognição sumária, não sobrevive ilesa à cronologia dos fatos. O crédito do Agravado está consolidado por sentença transitada em julgado (data-base: 28/09/2018). Transferir bens imóveis para pessoa íntima da gestão empresarial em meados de 2025, exatamente quando há um litígio pericial instaurado, resvala nos ditames do art. 792, IV, do CPC.

Causa
estranheza
a alegação dos Agravantes de que "os lotes já haviam também sido alienados a terceiros" (Carisma Investimentos)
. Ao
invés de infirmar a decisão do magistrado de piso, tal narrativa apenas

confirma em grau máximo o

periculum in mora

e o desespero de blindar o patrimônio antes da efetiva apuração dos
haveres. A indisponibilidade visa, de modo salutar, evitar cadeia sucessória de alienações que prejudicariam gravemente terceiros e o próprio autor.

Reapreciando detidamente a caução oferecida pelos Agravantes no importe de R$ 120.000,00, constato sua premente insuficiência.

Isso porque, o
s Agravantes realizaram uma operação matemática ardilosa: calcularam 20% (percentual das cotas do autor) sobre R$ 600.000,00
,
valor pelo qual alienaram os imóveis na dação. Ocorre que o crédito do agravado não consiste em fração sobre o valor dos terrenos, mas
,
sim em 20% sobre o patrimônio líquido total da sociedade verificado na época de sua retirada.

Segundo se extrai dos balanços e argumentos colacionados nas contrarrazões, a empresa ostentava estoques milionários e alto grau de movimentação.
Assim r
estringir a garantia a R$ 120 mil é condenar o Agravado a suportar o esvaziamento do restante do acervo social.

A indisponibilidade incide sobre os bens cuja transferência afigura-se suspeita de fraude contra credores, e não admite substituição por caução manifestamente aquém da expectativa real do crédito exequendo.

A tese de que o TJMT e o STJ prestigiam a caução em dinheiro em detrimento da penhora
,
menor onerosidade
,
é verdadeira, mas pressupõe uma caução idônea e suficiente, o que não é o caso vertente.

Quanto aos honorários
periciais
de R$ 25.000,00 fixados em favor do IBEC, estes mostram-se consentâneos com a envergadura do trabalho. Estamos a tratar de dissolução de empresa com passivos discutidos, ativos circulantes expressivos, quebras de

affectio

societatis

belicosas e alegações de empréstimos informais entre sócios.

Ademais, o
art. 95 do CPC estabelece a regra clara de rateio proporcional. O próprio magistrado autorizou o parcelamento em 5 vezes, mitigando qualquer impacto de caixa aos
A
gravantes.

Assim, o
valor proposto pelo IBEC
, nova perita nomeada,
mostra-se compatível com a natureza da causa e a responsabilidade técnica envolvida.

A alegação de que a complexidade decorre de "quesitos desnecessários" do Agravado não se sustenta de plano, pois a formulação de quesitos é direito da parte para garantir a ampla defesa e o contraditório técnico.
Ademais, o
rateio das despesas
de
80% para os Agravantes e 20% para o Agravado
,
observou a proporção das cotas sociais, critério objetivo e razoável
, não vislumbrando razão e ilegalidade a sua modificação
.

Diante de todo o exposto, conclu
i-se
que a decisão objurgada é inatacável. Ela preserva a seriedade da jurisdição, estanca a sangria patrimonial operada
em família
e assegura a confecção da perícia por
expert
gabaritado sob justa remuneração.

Assim, impõe-se a reconsideração da liminar anteriormente deferida nesta Corte.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

Por conseguinte,
REVOGO
expressamente a decisão liminar (ID 325690898), restaurando a plena vigência da decisão
de primeiro grau
que determinou a averbação de indisponibilidade das matrículas 26.072 e 26.086 do 6o RGI de Cuiabá, devendo o valor de R$ 120.000,00 depositado pelos Agravantes (ID 326002375) permanecer bloqueado em conta judicial como garantia adicional e sanção assecuratória até ulterior deliberação do Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026